Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE LOTEAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO PELA LEI 6.766/79. DECISÃO DO JUÍZO REGISTRAL. FUNÇÃO ATÍPICA. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA INSURGÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conquanto o pronunciamento que resolve a impugnação ao registro de loteamento, sujeita a procedimento administrativo disciplinado pela Lei 6.766/79, seja intitulado sentença, o ato não desafia recurso de apelação cível, mas tão somente recurso administrativo. Trata-se de atividade puramente administrativa a função estatal a cargo do Poder Judiciário de controle fiscalizatório da regularidade do ato de registro de loteamento, que encontra fundamento constitucional no art. 236 da CF/88, com regulamentação dada pela Lei 8.935/34, que dispõe sobre serviços notariais e de registros (Lei dos Cartórios), tanto quanto o é o controle de legalidade do ato registral.
2. A natureza administrativa do procedimento de impugnação a registro de loteamento urbano no Distrito Federal atrai a competência da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento, dada sua função precípua de controle da legalidade dos atos registrais e notariais (art. 12, III, da LOJDF), com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT (art. 363, I, do RITJDFT), se o caso. Inadmissível cogitar que o só fato de haver impugnação à decisão proferida em processo administrativo possa transmudar em típica função jurisdicional a atividade administrativa ali exercida pelo Poder Judiciário. Precedente do STJ.
3. Estabelecido eventual conflito entes os interessados, podem eles buscar pelas vias ordinárias, mediante provocação ao Poder Judiciário, tutela jurisdicional adequada à satisfação de seus interesses. Poderão por tal modo dirimir a contenda em limite que ultrapassa o que é próprio à atuação atípica do juiz no exercício de atividade administrativa, a qual está legalmente restrita à fiscalização dos atos registrais, conforme art. 19, § 2o, da Lei 6.766/79, sendo mesmo defeso ao juízo se imiscuir em teses alheias à legalidade e regularidade do ato registral.
4. Agravos internos conhecidos e desprovidos.